Tribunal: STJ
Processo: 0726894-45.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617066 - AL (2024/0143526-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GIOVANNI DOS SANTOS MIRANDA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 9061c7b8-78be-4ff5-9343-4876ef200cbd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617066 - AL (2024/0143526-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GIOVANNI DOS SANTOS MIRANDA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANNI DOS SANTOS
MIRANDA JUNIOR contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não se
conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 366/367).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado o fundamento da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA47739451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/05/2025 10:06:11
Código de Controle do Documento: f059c228-1924-4e53-b2d9-163b4f33b958

Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
(art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o
desobediência ao princípio da dialeticidade
do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47739451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/05/2025 10:06:11
Código de Controle do Documento: f059c228-1924-4e53-b2d9-163b4f33b958

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.617.066 / AL
Número Registro: 2024/0143526-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108869720188020001
07268944520178020001
108869720188020001
10886972018802000107268944520178020001
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANNI DOS SANTOS MIRANDA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIOVANNI DOS SANTOS MIRANDA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA48641012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: fff0ab7f-4389-4ab9-aa4c-bc59ac34d760

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: fff0ab7f-4389-4ab9-aa4c-bc59ac34d760